Tribunal: TJES
Processo: 0018115-78.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018115-78.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018115-78.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

[...]

Consta do Inquérito Policial em referência que, no dia 03 de outubro de 2016, , por volta de 08h50 min, na Rua Maria de Jesus, em frente a Serralheria Morada, bairro Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, o denunciado agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, desferiu diversos golpes de arma branca(faca, apreeendida à fl.13) em desfavor da vítima Maynara Fernanda Teodoro, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de xame Cadavérico de fl 119.

Apurou-se que a vítima e o denunciado tinham um relacionamento amoroso, todavia, a relação estava conturbada em razão das discussões ocorridas.estava na Rua São João, em frente do imóvel de nº 186, conversando com um amigo, quando, os denunciados Carlos Alexandre (motorista) e Iago (carona), passaram de moto pela vítima. Salienta que a vítima juntamente com seu filho, fruto de outro relacionamento, e apenas03(três) anos de idade, dormiu na noite anterior na residência do denunciado.

O denunciado premeditou o crime, pois no dia do crime armou-se com uma faca (apreendidas), a qual estava oculta na cintura, e ficou aguardando a vítima para a execução do seu intento. Enquanto a vítima caminhava na rua com seu filho no colo em direção a sua casa, o denunciado começou a discutir com a vítima e, surpreendeu a vítima com diversos golpes, ocasionando a sua morte no local (fls.09/10).

O crime foi praticado por motivo fútil, a vítima estava grávida de seu do seu ex –namorado e o denunciado tinha conhecimento de tal fato. Entretanto, a vítima estava tentando terminar o seu relacionamento com o denunciado, pois estava com a intenção de reatar com o pai do filho que estava esperando, fato que não era aceito pelo denunciado (fls. 23/24 e 117).

O crime foi praticado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, após premeditar a morte da vítima, aguardou a melhor oportunidade quando então a surpreendeu com diversos golpes de faca no momento em que estava caminhando na rua, com o filho de apenas 03(três) anos de idade no colo, totoalmente distraída e indefesa, não dando qualquer chance defensiva ao ataque.

O crime foi cometido pelo fato da vítima ser do sexo feminino, envolvendo a violência doméstica (feminicídio), uma vez que o acusado mantivera relação íntima de afeto com a vítima. Salienta que o filho da vítima de apenas 03(três) anos de idade, preencioi toda a execução do crime por parte do denunciado [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, IV, VI e §7º, I e III do CP), à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse liame, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento, sustentando para tanto ser FELIPE portador de transtorno mental e, portanto, inimputável.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a semi-inimputabilidade do acusado.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria entendeu que o acusado FELIPE DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS, por motivo torpe, em razão do gênero feminino e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, foi o responsável por desferir inúmeros golpes de arma branca, que foram causa suficiente da morte de Mayara Fernanda Teodoro Micaela.

Assim, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática do homicídio qualificado consumado pelo apelante.

Ademais, em sede de incidente de insanidade mental restou consignado que o acusado apresenta Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de drogas, contudo, era ao tempo dos fatos inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta.

Assim, não vejo motivos para reconhecer a inimputabilidade do apelante.

Dando continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta ao réu.

Noto que a pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em razão da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judicias, devidamente valoradas e fundamentadas.

Salienta-se que a presença de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a exasperação da pena em desfavor do réu, competindo ao magistrado apresentar os fundamentos de sua decisão.

No caso em tela, verifico que a exasperação revela-se adequada, bem como suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Incidiram corretamente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, motivo pelo qual foi a pena reduzida em 04 (quatro) anos, restando fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Aplicou-se ao caso a causa de aumento do art. 121, §7º, I e III do CP, tendo a pena sido corretamente majorada em 08 (oito) anos de reclusão, ficando ao réu imposta uma pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

16 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A pena aplicada observou o disposto nos art. 59 e 68 do CP, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.